Tribunal: TJDFT
Processo: 0730690-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS. CAPTAÇÃO DE ASSOCIADOS POR TERCEIRIZADA. IRREGULARIDADES. CULPA NÃO DEMONSTRADA.
1. Inexiste responsabilidade por danos materiais e morais quando não é possível extrair, das provas juntadas aos autos, eventual culpa da ré pelos fatos narrados pela Associação autora, no caso, fraudes na captação de associados.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.